Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DAS SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. CABIMENTO.
1. Tendo o acórdão da apelação mantido a sentença, não se justifica a redistribuição dos ônus da sucumbência.
2. São devidos honorários recursais na hipótese de não provimento do apelo.
2. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração.